Tribunal: TJDFT
Processo: 0725994-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DO CERTAME. DEFICIÊNCIA AUDITIVA BILATERAL. AVALIAÇÃO MÉDICA. INAPTIDÃO. LIMINAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. No caso, as alegações do agravante concernentes à invalidade dos exames médicos que o consideraram inapto ao cargo policial por apresentar condição incapacitante para o exercício de sua função necessitam de dilação probatória.
3. Não se vislumbra a probabilidade do direito vindicado nos limites próprios da cognição sumária, pois exige o amadurecimento da lide originária, mostrando-se conveniente aguardar-se o fim da instrução processual.
4. Recurso não provido.